Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704575-41.2024.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: José Orlando Pereira dos Santos Apelado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta José Orlando Pereira dos Santos contra a sentença (Id. 65841791) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou procedente o pedido. As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da aplicação da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 67774062). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pela própria recorrida e pelo procurador da recorrente, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 67774062). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. É conveniente recordar ainda, por oportuno, que “a ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória" (REsp 2062295-DF, Rel Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, publ. 8/8/2023). Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 67774062) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes do art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator